Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720087-64.2024.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELLA MENDES PIRES EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIELLA MENDES PIRES contra decisão exarada sob o ID 76523041, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 76932068), a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição da decisão recorrida, porquanto teria sido consignado que a parte deixou transcorrer in albis o prazo para juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência, quando, na realidade, já haviam sido anexados à apelação os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência (ID 75948143), carteira ID Jovem (ID 75948144) e comprovante de situação perante o imposto de renda (ID 75948145), demonstrando a inexistência de rendimentos. Argumenta que a decisão embargada considerou apenas a declaração de hipossuficiência, omitindo-se quanto aos demais documentos e, de forma contraditória, determinou a apresentação de provas que já constavam dos autos. Defende que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a simples declaração da parte é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo se infirmada por prova em sentido contrário, o que não teria ocorrido. Acrescenta que a Constituição Federal assegura a assistência judiciária integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, direito reforçado pelos documentos já apresentados. A parte embargante alega que acostou, por ocasião do presentes aclaratórios, seus extratos bancários recentes, os quais indicam saldo zerado, a fim de corroborar sua alegada condição financeira. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições, a fim de reconhecer a suficiência dos documentos já constantes dos autos e, consequentemente, deferir a gratuidade de justiça vindicada pela embargante. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. A embargante sustenta omissão e contradição na decisão, que teria desconsiderado documentos já juntados à apelação — declaração de hipossuficiência, carteira ID Jovem e comprovante de ausência de rendimentos — ao afirmar que não foram apresentados comprovantes de hipossuficiência. Argumenta que o acórdão considerou apenas a declaração, ignorando os demais documentos e exigindo, de forma contraditória, provas já existentes nos autos. Defende que, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, a simples declaração é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário, e que a Constituição assegura o direito à assistência judiciária gratuita. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa presente qualquer razão jurídica apta a justificar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na r. decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da r. decisão objeto dos aclaratórios em apreço (ID 76523041): (...) Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício de caráter excepcional, a ser deferido apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade. A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao dispositivo legal mencionado, é firme ao destacar que a gratuidade da justiça deve ser deferida como última opção, apenas quando patente a impossibilidade da parte de suportar os encargos processuais1. Com efeito, o § 2o do artigo 99 do CPC dispõe que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade sempre que existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Assim, é legítimo o indeferimento do benefício quando os documentos acostados aos autos demonstram que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. No caso concreto, a apelante não apresentou quaisquer documentos idôneos para amparar sua pretensão. A simples juntada de declaração de hipossuficiência (ID 75948143), desacompanhada de documentos aptos a corroborar a alegação, não se mostra suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo após a revogação do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950, pela entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.072, III). Diante disso, conclui-se pela inexistência de provas que demonstrem a hipossuficiência da apelante, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça não pode ser acolhido. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. De fato, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida à parte que demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer omissão no pronunciamento judicial embargado, uma vez haver sido explicitado que os elementos constantes aos autos não são suficientes para a concessão da benesse pretendida, sobretudo diante dos documentos mencionados pela embargante, os quais foram, sim, examinados e, a partir dos quais, não foi possível aferir os seus rendimentos. Quanto a este ponto, restou expressamente consignado que a simples juntada de declaração de hipossuficiência (ID 75948143), desacompanhada de documentos aptos a corroborar a alegação, não se mostra suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo após a revogação do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950, pela entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.072, III). Atenta à insuficiência da documentação apresentada pela recorrente, foi oportunizada juntada de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica, sobretudo extratos bancários dos últimos 3 (três) meses referentes a todas as contas bancárias em seu nome e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. (ID 76129910). Entretanto, a parte embargante não apresentou qualquer manifestação, tendo o prazo transcorrido in albis (ID 76497916). É preciso destacar que o print de tela apresentado no ID 75948145, aliado ao cartão acostado sob o ID 75948145, não se prestam, por si só, a comprovar a alegada hipossuficiência econômica da embargante, que apenas acostou o extrato bancário zerado (ID 76932069) por ocasião da oposição dos presentes embargos de declaração. Acrescente-se, por amor ao debate, que a mera apresentação da carteira ID Jovem (ID 75948144), desacompanhada de outros elementos comprobatórios, também não se presta a atestar a hipossuficiência econômica da parte, que possui renda própria, já que admite que atua como advogada autônoma (ID 75948142, Pág. 1), atuando, inclusive, em causa própria. Vislumbra-se que a decisão indeferiu a concessão da benesse por não haver restado comprovada a alegada hipossuficiência financeira, não havendo que se falar, portanto, em omissão na análise dos elementos probatórios constantes aos autos. Ademais, deixando a recorrente de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, não há como lhe ser assegurados os benefícios da justiça gratuita, o que torna indispensável o recolhimento do preparo do recurso de apelação, sob pena de caracterização da deserção. Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Consequentemente, deverá a embargante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 18:17:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora